Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE AUTOMÓVEIS. PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. DEVEDORA. IMPUGNAÇÕES À PENHORA. CONSTRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÕES. APRECIAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO. INSURGÊNCIA SERÔDIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DECORRENTE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Apreciadas as impugnações apresentadas pela executada e, outrossim, examinados os embargos de declaração opostos em face da resolução empreendida, ensejando a constatação de que todas as questões formuladas foram objeto de exame pelo Juízo, conquanto rejeitadas porquanto deduzidas em descompasso com o devido processo legal ao reprisarem arguições há muito resolvidas, os provimentos não padecem de omissão apta a ensejar sua qualificação como provimento citra petita ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A penhora de eventual crédito que vier a ser assegurado à executada nos autos de ação de inventário que transita à margem do executivo não traduz violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, uma vez que, caso não venha a devedora a ser aquinhoada com qualquer crédito ou bem no processo sucessório, a penhora restará prejudicada, não havendo mácula na determinação de penhora ou óbice a que seja deferida a constrição sob essa formatação, que, em verdade, é deferida sob condição.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada.
4. Estando os atos processuais destinados à expropriação de bens constritos no curso de cumprimento de sentença sendo praticados e o executivo processado com observância das garantias inerentes ao devido processo legal, o que é evidenciado pela circunstância de a executada haver manejado pletora de pedidos e recursos no trânsito processual, não sobejando nenhuma questão que aduzira desguarnecida do devido exame, inviável o reconhecimento de nulidade do executivo arguida sob esse prisma, inclusive porque seu curso vem se postergando em razão de sua resistência de solver o débito que aflige a obrigada.
5. A formulação da pretensão reformatória com lastro nos parâmetros defendidos pela parte recorrente como encerra simples exercício dialético e defesa do direito, cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.